Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002643-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), JULIANO LATORRACA PONCE - CPF: 706.997.041-20 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 328.250.480-20 (AGRAVADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002643-23.2026.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JULIANO LATORRACA PONCE E PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE COELHO.

AGRAVADO:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento executivo decorrente de ação monitória, rejeitou alegações de nulidade da citação e de prescrição da pretensão executória suscitadas pelos executados.

2.

Os agravantes sustentam a invalidade da citação realizada na fase de conhecimento, ao argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, bem como defendem a ocorrência de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por carta, recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício, é válida para fins de formação da relação processual; e (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente no curso do processo.

III. Razões de decidir

4.

Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega da correspondência citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências presume-se válida, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, cabendo à parte interessada demonstrar eventual irregularidade na entrega ou desvio da correspondência.

5.

A assinatura do aviso de recebimento por porteiro ou funcionário da portaria, sem ressalva quanto à ausência do destinatário, atrai a presunção de regularidade do ato citatório, não sendo suficiente a mera alegação de não recebimento pessoal da correspondência.

6.

Em relação a um dos executados, a correspondência foi encaminhada ao endereço reiteradamente indicado por ele próprio em outros processos judiciais, circunstância que reforça a presunção de validade do ato citatório.

7.

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, a nulidade processual somente se reconhece quando demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso, uma vez que inexistem elementos que indiquem irregularidade na entrega da correspondência ou comprometimento do exercício do contraditório.

8.

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

9.

Proposta a ação monitória dentro do prazo prescricional, a prescrição é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC.

10.

Reconhecida a validade da citação, resta afastada a alegação de prescrição da pretensão executória.

11.

Também não se configura prescrição intercorrente, pois o andamento processual demonstra atuação diligente do exequente na busca da satisfação do crédito, inexistindo paralisação injustificada do processo por prazo superior ao lapso prescricional.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação realizada por carta entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, salvo demonstração de irregularidade ou prejuízo. 2. Proposta a ação monitória dentro do prazo prescricional, a prescrição é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação. 3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do credor por período superior ao prazo prescricional, circunstância não configurada quando há regular impulso processual do exequente.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002643-23.2026.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JULIANO LATORRACA PONCE E PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE COELHO.

AGRAVADO:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Juliano Latorraca Ponce
e
Paulo Cesar de Figueiredo Ponce Filho
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1006118-39.2018.8.11.0041
, oriundo de
Ação Monitória
proposta por
Gilberto Antonio Sperotto
, cujo objeto consiste na cobrança de valores decorrentes de notas promissórias, totalizando aproximadamente R$ 202.285,19 (duzentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

Conforme documentado nos autos, os ora agravantes opuseram
Exceção de Pré-Executividade
, sustentando, em síntese, a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, sob o argumento de que os avisos de recebimento foram assinados por terceiros; a nulidade dos atos executórios subsequentes, em razão da ausência de intimação pessoal para o início do cumprimento de sentença; bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente.

Ao apreciar o incidente, o Juízo de primeiro grau
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a nulidade dos atos executivos exclusivamente em relação ao executado
Juliano Latorraca Ponce
, diante da ausência de sua intimação pessoal para início do cumprimento de sentença, determinando, inclusive, a restituição de valores anteriormente levantados.

Todavia,
rejeitou as teses de nulidade da citação e de prescrição
, mantendo hígido o título executivo judicial e determinando o prosseguimento da execução nos termos ali delineados.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que a citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro não atenderia às exigências legais, o que comprometeria a validade da relação processual.

Argumentam que, inexistindo citação válida, não teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional, circunstância que conduziria ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da citação e, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição.

O pedido de atribuição de
efeito suspensivo
foi indeferido em decisão monocrática, ao fundamento de que não se evidenciou, em análise sumária, a presença de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, ressaltando-se, ainda, a existência de fundamentação suficiente na decisão agravada para afastar as teses recursais em juízo preliminar.

Regularmente intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Sustentam os agravantes que a citação realizada na fase de conhecimento seria nula, por ter sido efetivada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro, circunstância que, segundo afirmam, impediria o reconhecimento da formação válida da relação processual.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tal alegação não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão agravada, a carta citatória destinada ao executado
Juliano Latorraca Ponce
foi encaminhada ao seu endereço residencial situado em condomínio edilício, tendo o aviso de recebimento sido regularmente assinado por funcionário da portaria, sem qualquer ressalva quanto à ausência do destinatário.

Nessas circunstâncias, incide diretamente a norma prevista no
art. 248, §4º, do Código de Processo Civil
, segundo a qual:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.”.

A interpretação sistemática desse dispositivo evidencia que o legislador buscou adaptar o procedimento citatório à realidade contemporânea dos condomínios com controle de acesso, reconhecendo a portaria como canal legítimo para o recebimento de correspondências destinadas aos moradores.

Assim, estabeleceu-se uma
presunção legal de validade da entrega da correspondência ao porteiro
, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova concreta de irregularidade ou de desvio da correspondência, circunstância que não se verifica no caso dos autos.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em nulidade da citação. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148294920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024).”

No que se refere ao executado
Paulo Cesar de Figueiredo Ponce Filho
, a decisão agravada consignou que o endereço utilizado para a citação corresponde ao domicílio reiteradamente indicado pelo próprio executado em outros processos judiciais, circunstância que reforça a presunção de regularidade do ato citatório.

Nesse contexto, a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas
, consagrado no art. 277 do CPC, mostra-se plenamente adequado.

Tal princípio estabelece que a invalidade de um ato processual somente deve ser reconhecida quando houver efetivo prejuízo à parte, o que não restou demonstrado.

Cumpre lembrar que, no sistema processual civil contemporâneo,
as nulidades processuais não se presumem
, devendo ser comprovado prejuízo concreto decorrente do ato impugnado.

No presente caso, os agravantes se limitaram a afirmar que não receberam pessoalmente a correspondência, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar irregularidade na entrega da carta citatória ou desvio da correspondência.

Diante desse quadro, conclui-se que
a citação realizada na fase de conhecimento deve ser considerada válida
, inexistindo vício capaz de comprometer a formação da relação processual.

Superada a questão relativa à validade da citação, resta examinar a alegação de prescrição da pretensão executória.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao
prazo prescricional quinquenal
.

Todavia, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil,
a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação
, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

No caso em análise, a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional, tendo sido regularmente determinada a citação dos devedores.

Reconhecida a validade do ato citatório, impõe-se concluir que houve
interrupção da prescrição
, cujo marco retroage à data de propositura da ação.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão executória.

Tampouco se verifica a ocorrência de
prescrição intercorrente
, uma vez que o exame do andamento processual revela que o exequente atuou de forma diligente na condução do processo, promovendo medidas destinadas à satisfação do crédito.

A ausência de paralisação injustificada do processo impede a configuração do instituto, que pressupõe a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional.

Portanto, também sob esse aspecto, a decisão agravada mostra-se juridicamente correta.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026